Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO GENITOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. TRATAMENTO IGUAL ENTRE FILHOS. PRINCÍPIO RELATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de alimentos, fixando pensão alimentícia em 22% dos rendimentos brutos do alimentante, estabelecendo como base mínima de cálculo o salário mínimo em caso de desemprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No presente recurso, duas questões centrais se colocam à apreciação: (I) a verificação da existência de nulidade na decisão que autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante, à luz dos princípios da intimidade, da vida privada e da proporcionalidade; e (II) a análise da adequação do valor arbitrado a título de pensão alimentícia, considerando a alegada desproporcionalidade e eventual desigualdade no tratamento entre filhos pertencentes a núcleos familiares distintos, em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal em ações de alimentos é medida excepcional, mas admitida quando necessária para a apuração da real capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante de indícios de ocultação patrimonial ou discrepâncias entre os rendimentos declarados e a movimentação financeira efetiva.
4. No caso concreto, a decisão que determinou o acesso à E-Financeira foi devidamente motivada pela existência de inconsistências nos documentos apresentados pelo alimentante, incluindo movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos formais declarados, o que demonstrou a necessidade da medida para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A necessidade dos alimentos é presumida em razão da tenra idade da parte que os requer, sendo o valor mensal declarado compatível com despesas básicas de subsistência e desenvolvimento infantil, como alimentação, vestuário, higiene e cuidados médicos.
7. A situação de desemprego da genitora exige contribuição paterna mais significativa.
8. Os documentos constantes dos autos demonstram movimentações bancárias regulares, evidenciando capacidade de o genitor arcar com os alimentos fixados na sentença sem comprometer a própria subsistência.
9. As alegações de despesas pessoais, como aluguel e mensalidade de curso técnico, não afastam a responsabilidade de o genitor prestar alimentos à filha, pois a obrigação de prestar alimentos é prioritária e prevalece sobre gastos de caráter secundário ou voluntário.
10. Os alimentos fixados na sentença mostram-se proporcionais às possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda, inexistindo enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade. A sentença encontra-se em conformidade com o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é admissível em ações de alimentos quando há indícios de ocultação patrimonial e necessidade de apuração da real capacidade contributiva do alimentante. 2. As necessidades do alimentando em tenra idade são presumidas, não sendo exigível prova documental minuciosa de seus gastos mensais. 3. A igualdade de tratamento entre filhos não exige fixação idêntica de alimentos, devendo prevalecer o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade conforme o contexto de cada núcleo familiar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 229; CC, arts. 1.568, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1941875, 0705285-46.2023.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 29/11/2024; e Acórdão n° 1824664, 0703714-26.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 13/03/2024.